Tribunal: TJDFT
Processo: 0719703-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA AFASTADA EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. REVERBERAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PEDIDO PARCIALMENTE ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando à desconstituição parcial do acórdão que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), com pena fixada inicialmente em 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, com regime fechado, mais 700 dias-multa, posteriormente redimensionada pelo STJ para 5 anos e 10 meses, além de 583 dias-multa. O pedido de revisão funda-se na extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, da única anotação penal utilizada para reconhecimento da reincidência, o que, segundo o requerente, enseja o afastamento da agravante, com a reavaliação geral da dosimetria da pena, levando-se em consideração os benefícios deferidos ao corréu, pois em igualdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se cabível o pedido de gratuidade de justiça; (ii) definir se, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em ação anterior, é cabível o afastamento da reincidência reconhecida na condenação por tráfico de drogas; e (iii) estabelecer se, afastada a reincidência, é possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com consequente redimensionamento da pena e alteração do regime e da espécie da sanção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de gratuidade da justiça carece de interesse de agir, pois, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno do Tribunal, a revisão criminal não está sujeita a preparo.
4. A revisão criminal é cabível quando a condenação contraria texto expresso da lei penal, sendo possível o reexame da dosimetria da pena nos casos excepcionais de erro técnico ou ilegalidade manifesta, conforme art. 621, I, do CPP e jurisprudência consolidada.
5. A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva em ação penal anterior afasta os efeitos penais secundários da condenação, incluindo o reconhecimento da reincidência, não podendo esta mais influenciar na dosimetria da pena.
6. O afastamento da reincidência permite a reavaliação da terceira fase da dosimetria, viabilizando a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), quando presentes os requisitos legais e, ainda, considerando que a negativa se fundamentou apenas na reincidência que não mais subsiste.
7. Demonstrado que o requerente possui as mesmas condições do corréu, ao qual foi aplicada a fração máxima de redução, mostra-se cabível o mesmo tratamento, nos termos do princípio da individualização da pena e da isonomia.
8. Ainda, possível a fixação do regime aberto, levando-se em consideração o montante da pena, a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a inexistência da reincidência.
9. Redimensionada a pena para 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 166 dias-multa, torna-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, conforme art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Revisão admitida em parte e, na extensão, julgada procedente.
Tese de julgamento:
1. O pedido de gratuidade da justiça carece de interesse de agir, pois, nos termos do artigo 69 do Regimento Interno do Tribunal, a revisão criminal não está sujeita a preparo.
2. A extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva em condenação anterior afasta a reincidência e seus efeitos na dosimetria da pena.
3. É possível redimensionar a pena em sede de revisão criminal quando demonstrada ilegalidade na fixação da pena por circunstância superveniente.
4. A exclusão da agravante de reincidência permite o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quando presentes seus requisitos.